Tribunal: STF
Processo: MI 7381
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa referente à elaboração de normas, pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, relativas à eleição de juiz de paz.
    Inicialmente, pleiteia a gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Junta declaração de hipossuficiência (eDOC 7).
    O Impetrante narra que como “cidadão brasileiro, com domicilio eleitoral no Estado de Minas Gerais, e no pleno exercício dos seus direitos políticos” têm seu direito ao trabalho e ao sufrágio universal restringidos pela mora na elaboração de normas acerca da eleição para juiz de paz, conforme previsão constitucional insculpida nos arts. 14, § 3º; e 98, II, da Constituição Federal. 
    Relata que “a eleição de juiz de paz passou a depender de regulamentação normativa no âmbito estadual, por intermédio de lei estadual de iniciativa privativa dos respectivos Tribunais de Justiça Estadual, e ainda, no âmbito do Distrito Federal, de lei federal de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 1, p. 6)
    Afirma que a ausência de eleição para Juiz de Paz causa a efetiva prestação dos serviços por outros profissionais, seja acúmulo de função por Juízes de Direito, seja por delegação a serventias extrajudiciais, resultando em claro desvio de função e sobrecarga funcional. 
    Prossegue aduzindo que “tendo em vista que cada estado, e o Distrito Federal, por força de regramento constitucional, e do princípio federativo, possuem legislações com regramentos e disposições distintos sobre o tema da justiça de paz, nada obsta que se realizem as eleições tão somente naqueles estados que já cumpriram a obrigação constitucional e legislaram sobre o assunto (eDOC 1, p 10).
    No intuito de cessar as ditas violações a direitos fundamentais, afirma ser necessária a concessão da ordem no presente writ – determinando ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional do Estado de Minas Gerias que editem normas para eleição de juízes de paz na circunscrição do Estado de Minas Gerais.
    Requer-se também, concessão de medida liminar no mesmo sentido, com determinação aos Tribunais eleitorais, pelo Supremo Tribunal Federal, de prazo razoável para elaboração das normas.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita. 
    O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI 670, relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2008; MI-AgR 2.123, redator para acórdão o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.08.2013; MI-AgR 375, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15.05.1992; e MI-ED 6.070, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno DJe 22.05.14. 
    Assim, convém consignar que a pretensão do Impetrante não pode ser viabilizada por meio da presente ação constitucional, pois não há omissão legislativa no que concerne à eleição de juiz de paz no Estado de Minas Gerais. 
    Verifica-se, no plano normativo infraconstitucional, a existência de norma que disciplina a Justiça de Paz mo Estado de Minas Gerais, prestando-se a regulamentar a profissão no respectivo ente federado, conforme os comandos contidos no art. 98, II, da Constituição da República. Esta se encontra na Lei Estadual/MG 13.454/2000. Lê-se do teor inicial da referida legislação, in verbis:
    “LEI Nº 13.454/2000 de 12/01/2000
    DISPÕE SOBRE A JUSTIÇA DE PAZ.
    O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
    Capítulo  I
    DA JUSTIÇA DE PAZ
    Art. 1º  A Justiça de Paz é exercida pelo Juiz de Paz. 
    § 1º - Haverá um Juiz de Paz em cada distrito ou subdistrito judiciário com mais de mil habitantes.
    § 2º - Nos distritos ou subdistritos com número de habitantes inferior ao estabelecido no § 1º deste artigo, a Justiça de Paz será exercida pelo Juiz de Paz da sede do município. ”
     Conforme consabido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.
    No caso sob exame, todavia, o Impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi concretamente impedido de exercer seu direito em razão da ausência de norma regulamentadora, o que inviabiliza o conhecimento e deferimento do pedido veiculado nesta impetração.
    Ademais, importa destacar que a mera insatisfação do Impetrante, quanto ao teor da legislação infraconstitucional existente ao fim almejado, não serve como fundamento jurídico para o cabimento do mandado de injunção, porquanto não está presente a mora do legislador na regulamentação dos respectivos comandos constitucionais. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: MI 582, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 28.02.2003; MI-AgR 6.681, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.05.2017; MI-AgR 2.182, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.05.2013; MI-AgR 6.464, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.11.2015. Destaca-se, ainda:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA COM DOENÇA GRAVE. VAGAS RESERVADAS EM CONCURSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 1. O dispositivo constitucional em que se ampara a inicial (princípio da igualdade) não assegura diretamente o direito que se alega pendente de regulamentação – direito de pessoa com doença grave, que não se enquadra no rol de deficiências do Decreto nº 3.298/1999, de concorrer para as vagas reservadas em concurso para pessoas com deficiência. 2. É certo que a Constituição assegura a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). No entanto, o dispositivo constitucional já foi regulamentado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, pela Lei nº 7.853/1999 e pelo Decreto nº 3.298/1999, que define quais pessoas são consideradas com deficiência. Tais normas regularam a matéria por inteiro, tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não há que se falar, assim, em omissão parcial. 3. A falta de norma regulamentadora (CF/1988, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MI 6984 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018 – grifei).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal, ao julgar a ADI 2.938, que questionava justamente a Lei Estadual 13.454/2000, do Estado de Minas Gerias, domicílio do Impetrante, entendeu que compete a cada Estado a elaboração de normas relativas à Justiça de Paz, estando reservada à esfera federal a competência de normas eleitorais gerais. Confira-se trecho da ementa do julgado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.454/00 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. SIMULTANEIDADE COM AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. PREVISÃO NO ART. 117, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. 1. A viabilidade da ação direta reclama a impugnação conjunta dos preceitos que tratam da matéria, sob pena de inocuidade da própria declaração de inconstitucionalidade. 2. A ausência de impugnação do teor de preceitos constitucionais repetidos na lei impugnada impede o conhecimento da ação direta. Precedentes [ADI n. 2.132/MC, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 05.04.2002; ADI n. 2.242, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 19.12.2001 e ADI n. 2.215, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 26.04.2001]. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO ELEITORAL E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA COGENTE. 3. Não há falar-se, no que tange à legislação atinente à criação da justiça de paz, em aplicação subsidiária do Código Eleitoral [Lei n. 4.737/65], bem como da legislação federal específica, de observância obrigatória em todo território nacional. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. OBRIGATORIEDADE. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, E 98, II, DA CB/88. COMPETÊNCIA FEDERAL. 4. A obrigatoriedade de filiação partidária para os candidatos a juiz de paz [art. 14, § 3º, da CB/88] decorre do sistema eleitoral constitucionalmente definido. 5. Lei estadual que disciplina os procedimentos necessários à realização das eleições para implementação da justiça de paz [art. 98, II, da CB/88] não invade, em ofensa ao princípio federativo, a competência da União para legislar sobre direito eleitoral [art. 22, I, da CB/88]. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA CONCORRER ÀS ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 14 E ART. 22, I, DA CB/88. 6. A fixação por lei estadual de condições de elegibilidade em relação aos candidatos a juiz de paz, além das constitucionalmente previstas no art. 14, § 3º, invade a competência da União para legislar sobre direito eleitoral, definida no art. 22, I, da Constituição do Brasil. JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS. ARRECADAR BENS DE AUSENTES OU VAGOS. FUNCIONAR COMO PERITO. NOMEAR ESCRIVÃO AD HOC. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 98, II, DA CB/88. 7. Lei estadual que define como competências funcionais dos juízes de paz a arrecadação provisória de bens de ausentes e vagos, nomeando escrivão ad hoc, e o funcionamento como perito em processos não invade, em ofensa ao princípio federativo, a competência da União para legislar sobre direito processual civil [art. 22, I, da CB/88]. (...)” 
    No mesmo sentido de reconhecimento da competência legislativa estadual acera da Justiça de Paz, o Conselho Nacional de Justiça, em conclusão ao Pedido de Providências 200810000000110 recomendou aos Tribunais Estaduais e às Assembleias Estaduais a elaboração de legislação pertinente. Confira-se o teor final da Recomendação nº 16, de 27.5.2008, pulicada no DJE/CNJ, Edição nº 43/2008: 
    O  PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e
    CONSIDERANDO  que a  Emenda Constitucional 45/2004Emenda Constitucional 45/2004  atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça o poder de recomendar providências;
    CONSIDERANDO  que o artigo 98, inciso II da Constituição Federal estabelece que a Justiça de Paz será remunerada e composta por  cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos;
    CONSIDERANDO  a decisão exarada na Sessão Plenária do dia 27 de maio de 2008, nos autos do Pedido de Providências nº 200810000000110,  
    RESOLVE:  
     RECOMENDAR  aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios que, em observância ao artigo 98, inciso II da Constituição Federal, no prazo de um ano a partir desta publicação, regulamentem e encaminhem proposta de lei à Assembléia Legislativa que trate:
•     1. Das eleições para a função de juiz de paz, na capital e no interior;
•     2. Da remuneração para a função de juiz de paz, na capital e no interior;
•     3. Da atuação dos juízes de paz perante as Varas de Família;
•     4. Da atuação dos juízes de paz na atividade conciliatória.”
    Desse modo, eventual mora no dever de legislar sobre o tema não necessariamente pode ser imputada ao Tribunal Superior Eleitoral, hipótese em que a competência para processar e julgar o mandado de injunção seria desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente